Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85 § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. A majoração dos honorários recusais em favor da embargante decorreu do desprovimento da apelação interposta pela parte autora, com aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.